Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-82.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800715-82.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO A SAÚDE. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI A CÂMARA MUNICIPAL PARA CRIAÇÃO DE CARGOS DE FISIOTERAPEUTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO ACESSO UNIVERSAL E INTEGRAL À SAÚDE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1.

O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

2.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3.

Restou evidenciado nos autos, especialmente pelas notícias de fato (nº 49/2019-MP/PJMA-2º Cargo, nº 120/2017-MP/PJMA-2º Cargo, nº 64/2019-MP/PJMA-2º Cargo, nº 18/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 20/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 50/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 30/2019-MP/PJMA-2º Cargo, nº 09/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 69/2018-MP/PJMA-1º Cargo, nº 16/2018-MP/PJMA-1º Cargo, nº 44/2017-MP/PJMA-2º Cargo, nº 100/2017-MP/PJMA-2º Cargo, nº 53/2016-MP/PJMA-2º Cargo) que o Município de Monte Alegre, tem se omitido deliberadamente em cumprir com o seu dever constitucional de prestar um serviço público de saúde adequado mediante a contratação de fisioterapeutas através de concurso público para integrarem o quadro de servidores municipais.

3. Escorreita a sentença que determinou ao Município de Monte Alegre que, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, encaminhasse projeto de lei à Câmara de Vereadores visando à criação de mais 06 vagas para o cargo de fisioterapeuta, no prazo de 60 (sessenta) dias, a serem providas mediante concurso público.

4. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0800715-82.2019.8.14.0032, da Comarca de Monte Alegre/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

conhecer da Remessa Necessária e confirmar integralmente a sentença reexaminada,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando ao
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
que encaminhasse por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, projeto de lei à Câmara de Vereadores visando à criação de mais 06 vagas para o cargo de fisioterapeuta, no prazo de 60 (sessenta) dias, a serem providos por meio de concurso público.

Em análise da petição inicial, a Promotoria de Justiça de Monte Alegre narra que vem recebendo inúmeras reclamações de usuários nos últimos anos, que se encontram na “fila de espera” aguardando a disponibilização de sessões de fisioterapia para o tratamento de suas enfermidades no município.

O Órgão Ministerial informa que tramitam naquela promotoria mais de dez notícias de fato cujo pedido dos pacientes é o fornecimento de sessões de fisioterapia, e a maioria deles são portadores de alguma enfermidade de ordem neurológica, o que faz com que necessitem constantemente do referido serviço e prejudicam o atendimento de novos pacientes que aguardam na lista de espera.

Diante da inércia do Município requerido em solucionar o problema, o Ministério Público requereu, em sede de tutela antecipada, que fosse determinada a convocação de 02 aprovados no último concurso promovido pela Prefeitura Municipal para o cargo de fisioterapeuta e a contratação temporária de mais 06 fisioterapeutas para que atuem nas demandas acima relatadas e outras que surgem todos os dias, sob pena de multa. No mérito, requereu a confirmação da tutela, mediante a convocação de 02 aprovados no último concurso realizado, bem como que fosse determinado ao Prefeito que encaminhasse projeto de lei à Câmara de Vereadores visando à criação de mais 06 vagas para o cargo de fisioterapeuta a serem providas por meio de concurso público (ID 3954849).

O Juízo
a quo
se reservou a apreciar o pedido de tutela de urgência após a contestação do requerido, conforme decisão (ID 5205181).

Regularmente citado, o Município de Monte Alegre não apresentou contestação, conforme certidão (ID 3954871).

Em Sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE encaminhe, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, projeto de lei à Câmara de Vereadores visando à criação de mais 06 vagas para o cargo de fisioterapeuta, no prazo de 60 (sessenta) dias, que serão providos por meio de concurso público. (ID n. 3954874)

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da Remessa Necessária, conforme certidão (id 3954879).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, emitiu parecer pela manutenção
in totum
da sentença (ID 4155869).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da Sentença de primeiro grau que determinou ao Município de Monte Alegre que, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, encaminhasse projeto de lei à Câmara de Vereadores visando à criação de mais 06 vagas para o cargo de fisioterapeuta, no prazo de 60 (sessenta) dias, a serem providas mediante concurso público.

Analisando os autos, verifico que a Sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser integralmente confirmada, como passo a demonstrar.

O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no artigo 6º, bem como no artigo 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Destaca-se, ainda, o que dispõe a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:

“Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Restou evidenciado nos autos, especialmente pelas notícias de fato que tramitaram no Órgão Ministerial (nº 49/2019-MP/PJMA-2º Cargo, nº 120/2017-MP/PJMA-2º Cargo, nº 64/2019-MP/PJMA-2º Cargo, nº 18/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 20/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 50/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 30/2019-MP/PJMA-2º Cargo, nº 09/2019-MP/PJMA-1º Cargo, nº 69/2018-MP/PJMA-1º Cargo, nº 16/2018-MP/PJMA-1º Cargo, nº 44/2017-MP/PJMA-2º Cargo, nº 100/2017-MP/PJMA-2º Cargo, nº 53/2016-MP/PJMA-2º Cargo), declarações e registros de que o Município de Monte Alegre tem se omitido deliberadamente em cumprir com o seu dever constitucional de fornecer o serviço de fisioterapia aos inúmeros pacientes que necessitam do referido serviço de saúde naquele município.

No caso concreto, há evidente desrespeito da Administração Municipal em cumprir os ditames constitucionais e legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido, há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária
.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014)”.

Ressalta-se, por fim, que a sentença de primeiro grau não determinou a criação de cargos, tendo se limitado a estipular ao Município de Monte Alegre que, em atenção a seu dever Constitucional, encaminhe projeto de lei à Câmara de Vereadores visando à criação de mais 06 vagas para o cargo de fisioterapeuta, razão pela qual não se verifica vícios ou mesmo ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
conheço da Remessa Necessária e confirmo integralmente a sentença
para produzir os seus efeitos, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021